Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA - CPF: 143.377.111-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO DE DIREITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100%. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES INDEVIDA.
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o autor aduz, em síntese, que foi aluno do
curso de direito, e beneficiário do FIES em 100% da mensalidade
, no entanto, a instituição reclamada realizou a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito, no valor de
R$ 8.677,44
(oito mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o qual afirma ser indevido, uma vez que, toda a graduação foi custeada pelo financiamento estudantil.

2.

Proferida
sentença de mérito
, que declarou a inexistência dos débitos discutidos, exclusão da inscrição, bem como condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença.

3.

Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada a parte Reclamante que, era
beneficiária de bolsa de estudos na proporção de 100%, curso de direito
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Com efeito, a Recorrente agiu com falha ao efetuar a cobrança de valores, sem ao mesmo mencionar quais seriam, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, requerendo a
reforma da sentença que
declarou a inexistência dos débitos discutidos, exclusão da inscrição, bem como condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença.

Em argumento recursal, a recorrente, sustenta legalidade das cobranças efetuadas e inocorrência do dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta da inicial, a parte reclamante frequenta o
curso de direito
ministrado pela demandada, sendo beneficiário do financiamento estudantil (FIES) no importe de 100% (cem por cento). Contudo, em meados do mês de agosto de 2019, o autor descobriu que a reclamada negativou seu nome por uma dívida no valor de R$ 8.677,44 (oito mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Ocorre que, apesar de afirmar que existe valor em aberto, não é possível identificar qualquer inadimplemento do aluno capaz de ensejar o débito negativado, assim, tenho que a Recorrente
não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia
nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

Logo, acertada a sentença monocrática ao declarar a inexistência do débito
sub judice
.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, sobretudo diante da ausência de resolução no impasse diante das reclamações efetuadas e pela inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença comporta reforma, uma vez que, o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, em análise do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 - seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021